Tribunal: TJBA
Processo: 8011039-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011039-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO BRANDAO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DA APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA TEORIA DO PATRIMÔNIO MÍNIMO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da autora e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se:

(i) é legítima a consolidação da propriedade e posse do bem apreendido, diante do inadimplemento contratual em consórcio com alienação fiduciária;

(ii) é possível aplicar a teoria do patrimônio mínimo e a essencialidade do bem como fundamento para suspender a medida;

(iii) existem cláusulas abusivas no contrato que justifiquem sua revisão.

III. Razões de decidir

O contrato de consórcio com alienação fiduciária apresenta natureza distinta dos contratos de financiamento, não incidindo juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência.

Não há demonstração de cláusulas abusivas, tampouco prova documental específica capaz de afastar a higidez do contrato.

A existência de ação revisional autônoma, já julgada improcedente, reforça a ausência de vícios contratuais.

A jurisprudência do STJ e do TJBA afasta a aplicação da teoria do patrimônio mínimo ou da essencialidade do bem em ações de busca e apreensão por inadimplemento em alienação fiduciária.

A apreensão liminar do bem está de acordo com o Decreto-Lei 911/1969, não sendo cabível sua suspensão por argumentos subjetivos.

Inexistente conduta abusiva da administradora, sendo regular a consolidação da propriedade e posse do bem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº 8011039-68.2022.8.05.0001, em que figura como recorrente
Fabiano Brandão do Rosário
, e como recorrido
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02